Tribunal: TJMT
Processo: 0002872-69.2002.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002872-69.2002.8.11.0055
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: CELITO MENEGAT
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002872-69.2002.8.11.0055
RECORRENTE: CELITO MENEGAT
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Do Recurso Especial interposto no id. 122633487.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por maioria, não conheceu do primeiro recurso e proveu parcialmente o segundo recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111698994):
“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEGUNDA FASE – PRIMEIRO RECURSO – INSURGÊNCIA QUANTO À REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 908 DO STJ – APELO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SEGUNDO RECURSO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO – TESES REJEITADAS – POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRECEDENTES – REVISÃO DE JUROS CONSTANTES EM CÉDULAS BANCÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 908 DO STJ – RETIFICAÇÃO DO SALDO CREDOR EM RELAÇÃO ÀS CÁRTULAS – ARGUMENTO ACOLHIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ – PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O primeiro Recurso de Apelação ofende ao princípio da dialeticidade, pois na sentença não foi determinada a revisão de qualquer encargo contratual, ao contrário, no decisum consta de forma expressa que a análise quanto à regularidade ou não dos encargos contratados extrapola o objeto da prestação de contas. O Banco Apelante sequer tem interesse recursal, uma vez que a tese firmada no REsp. 1.497.831 (Tema 908), pelo STJ, segundo o qual é impossível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, foi devidamente observada pelo Julgador a quo.
2- Não há falar em ofensa à coisa julgada e/ou preclusão quando, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que nova sentença seja proferida, com observância dos preceitos legais, o sentenciante realiza a instrução processual no procedimento de segunda fase da prestação de contas, tomando todas as providências necessárias para a produção de prova pericial nas contas e documentos apresentados e, depois sentencia o feito.
3- No julgamento do REsp. 1.497.831 (Tema 908), o STJ firmou a tese de que é impossível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.
4- É assente a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que mesmo em se tratando de ação de prestação de contas os juros de mora incidem a partir da citação.
5- Ao homologar os cálculos apresentados pelo perito, o Julgador singular levou em consideração o valor apurado antes da retificação do resultado pelo expert. Sentença reformada neste capítulo, tão somente para retificar o saldo credor em favor do Autor em relação aos cheques”. (N.U 0002872-69.2002.8.11.0055, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 01/12/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 120692973)
A parte recorrente alega violação ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi aplicado a tese firmado em sede de recurso repetitivos em relação ao Tema 908/STJ – Resp 1.497.831/PR -, visto que foi demonstrado que houve cumulação do pedido de prestação de contas com revisão de cláusulas contratuais.
Assevera ofensa aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I, e II, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 123130966).
Contrarrazões (id. 126081187)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não aplicação do Tema 908/STJ – Distinção
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que discute a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas - Tema 908/STJ – REsp n. 1.497.831/PR.
No entanto, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que o recorrente é carecedor de interesse recursal, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois a tese firmada no Tema 908/STJ, já foi apreciada e aplicada pelo juiz a quo.
Inclusive, este é o entendimento do acórdão recorrido, in verbis: “(...) 1- O primeiro Recurso de Apelação ofende ao princípio da dialeticidade, pois na sentença não foi determinada a revisão de qualquer encargo contratual, ao contrário, no decisum consta de forma expressa que a análise quanto à regularidade ou não dos encargos contratados extrapola o objeto da prestação de contas. O Banco Apelante sequer tem interesse recursal, uma vez que a tese firmada no REsp. 1.497.831 (Tema 908), pelo STJ, segundo o qual é impossível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, foi devidamente observada pelo Julgador a quo”. (id. 111698994).
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre o Tema 908/STJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I, e II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I, e II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso uma vez que não pronunciou sobre a tese do recurso repetitivo, Tema 908/STJ - impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas -.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) De fato, o Recurso de Apelação ofende ao citado princípio (dialeticidade), pois na sentença não foi determinada a revisão de qualquer encargo contratual, ao contrário, no decisum consta de forma expressa que a análise quanto à regularidade, ou não, dos encargos contratados extrapola o objeto da prestação de contas. Assim, se não bastasse a falta de dialeticiade entre o que foi decido e as razões do Apelo, o Banco Apelante sequer tem interesse recursal, uma vez que a tese firmada no REsp. 1.497.831 (Tema 908), pelo STJ, segundo o qual é impossível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, foi devidamente observada pelo Julgador a quo. Logo, o Apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A. não comporta conhecimento”. (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I, e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de interesse recursal
A parte recorrente alega violação ao artigo 927, II, do CPC, ao argumento de que não foi aplicado a tese firmado em sede de recurso repetitivos do Tema 908/STJ – REsp 1.497.831/PR -, visto que foi demonstrado que que houve cumulação do pedido de prestação de contas com revisão de cláusulas contratuais.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o acórdão recorrido manteve a sentença que observou a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais na segunda fase da ação de prestação de contas.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Do Recurso Especial interposto no id. 122796966
Trata-se de recurso especial interposto por CELITO MENEGAT com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por maioria, não conheceu do primeiro recurso e proveu parcialmente o segundo, nos termos da seguinte ementa (id. 111698994):
“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEGUNDA FASE – PRIMEIRO RECURSO – INSURGÊNCIA QUANTO À REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 908 DO STJ – APELO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SEGUNDO RECURSO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO – TESES REJEITADAS – POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRECEDENTES – REVISÃO DE JUROS CONSTANTES EM CÉDULAS BANCÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 908 DO STJ – RETIFICAÇÃO DO SALDO CREDOR EM RELAÇÃO ÀS CÁRTULAS – ARGUMENTO ACOLHIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ – PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O primeiro Recurso de Apelação ofende ao princípio da dialeticidade, pois na sentença não foi determinada a revisão de qualquer encargo contratual, ao contrário, no decisum consta de forma expressa que a análise quanto à regularidade ou não dos encargos contratados extrapola o objeto da prestação de contas. O Banco Apelante sequer tem interesse recursal, uma vez que a tese firmada no REsp. 1.497.831 (Tema 908), pelo STJ, segundo o qual é impossível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, foi devidamente observada pelo Julgador a quo.
2- Não há falar em ofensa à coisa julgada e/ou preclusão quando, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que nova sentença seja proferida, com observância dos preceitos legais, o sentenciante realiza a instrução processual no procedimento de segunda fase da prestação de contas, tomando todas as providências necessárias para a produção de prova pericial nas contas e documentos apresentados e, depois sentencia o feito.
3- No julgamento do REsp. 1.497.831 (Tema 908), o STJ firmou a tese de que é impossível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.
4- É assente a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que mesmo em se tratando de ação de prestação de contas os juros de mora incidem a partir da citação.
5- Ao homologar os cálculos apresentados pelo perito, o Julgador singular levou em consideração o valor apurado antes da retificação do resultado pelo expert. Sentença reformada neste capítulo, tão somente para retificar o saldo credor em favor do Autor em relação aos cheques”. (N.U 0002872-69.2002.8.11.0055, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 01/12/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 120692973)
Alega-se violação aos artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil, e ao artigo 5o do Decreto Lei n. 167/67, ao argumento de que há ofensa à coisa julgada formada na primeira fase da ação de prestação de contas “(...) que previu a possibilidade de discussão sobre os juros cobrados nas cédulas de crédito rural acima de 12% ao ano; e na segunda fase porquanto a anulação da sentença da segunda fase não concedeu autorização ao juízo singular para permitir nova instrução processual apenas para remeter o processo para contadoria judicial para atualização dos valores da prestação de contas realizada pelo Recorrente”.
Aponta, ainda, violação à coisa julgada que se deve: a) reconhecer a impossibilidade de perícia judicial que não seja restrita à prestação de contas de fls. 793/801, tendo em vista a perda de prazo pelo Recorrido para apresentar suas contas e a concordância expressa com as contas apresentadas pelo Recorrente; e (b) reconhecer que a coisa julgada produzida no acórdão de apelação da 2a fase da prestação de contas não possui o elastério empregado pelo tribunal de origem, especialmente porque o Recorrente indicou que os valores da sua prestação de contas são relacionados a débitos indevidos”.
Aduz afronta ao artigo 550, § 5o, do CPC, discorrendo que o recorrido juntou documentos novos na segunda fase além dos que já tinha juntado no processo na primeira fase da prestação de contas inclusive concordando com a planilha de débitos apresentada pelo recorrente, não sendo possível diante da evidente preclusão.
Afirma contrariedade aos artigos 397 e 398 do Código Civil.
Assevera ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 123130967).
Sem contrarrazões (id. 126482177).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “ (a) não poderia ter se iniciado nova fase da prestação de contas, (...). Isso porque, ainda que se tenha entendido que houve a anulação da sentença, não se pode fugir da conclusão de que os atos anteriores à sentença não foram anulados. Ora, se não foram anulados os atos anteriores, a prestação de contas anteriormente apresentada pelo Recorrente, que contou com a concordância do Recorrido, não mais poderia ser objeto de qualquer alteração, sob pena de se violar o art. 505 do CPC; (b) a possibilidade de o Recorrido apresentar outros documentos, que inclusive tinha em seu poder antes da apresentação da planilha de fls. 793/801 (prestação de contas do Recorrente; e (c) a possibilidade de análise das cédulas de crédito rural em que houve cobrança de juros acima de 12% ao ano.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Ou seja, com a declaração de nulidade da sentença, o processo retomou a marcha processual no momento anterior à prolação daquele decisum que havia homologado as contas apresentadas pelo Apelante e, em assim sendo, não há falar em ofensa à coisa julgada e/ou preclusão, pois depois que o Recorrente apresentou as contas, o Julgador poderia determinar o exame pericial, caso entendesse necessário (art. 550, § 6.o, CPC). (...) Nota-se que não houve intimação do Banco Recorrido para impugnar as contas, muito menos desrespeito aos critérios que deveriam ser observados na apuração do quantum devido, o que ocorreu foi a dilação probatória na segunda fase do procedimento, com a ordem para exibição de documentos complementares e a produção de prova técnica, a fim de contribuir na apuração judicial das contas. (...) Da lição ressai evidente, portanto, que agiu com acerto o julgador singular, pois anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que nova sentença fosse proferida com observância dos preceitos legais, o sentenciante realizou a instrução processual no procedimento de segunda fase da prestação de contas, tomando todas as providências necessárias para a produção de prova pericial nas contas e documentos apresentados e, depois sentenciou o feito. (...) Logo, tal qual exposto, não há falar em ofensa à coisa julgada ou que houve preclusão. Aliás, “em qualquer momento da instrução probatória, o juízo singular pode apreciar documentos que elucidem a questão, privilegiando-se o princípio da boa-fé processual e do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito”. (TJ-DF 20180110344195 DF 0003982-96.2013.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2019 . Pág.: 553/562). (...) De igual modo em relação aos juros. (...) os argumentos não prosperam porque vão de encontro à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. 1.497.831 (Tema 908), segundo o qual não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas”. (g.n) (id. 111698994)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 397 e 398 do CC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 502, 505, e 550, § 5o, do CPC, e 5o, do Decreto Lei n. 167/67, amparada na assertiva de que há ofensa à coisa julgada formada: (a) na primeira fase da ação de prestação de contas “(...) que previu a possibilidade de discussão sobre os juros cobrados nas cédulas de crédito rural acima de 12% ao ano; e na segunda fase “porquanto a anulação da sentença da segunda fase não concedeu autorização ao juízo singular para permitir nova instrução processual apenas para remeter o processo para contadoria judicial para atualização dos valores da prestação de contas realizada pelo Recorrente”.
No entanto, nestes pontos, constou do aresto impugnado que “ (...) Não há falar em ofensa à coisa julgada e/ou preclusão quando, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que nova sentença seja proferida, com observância dos preceitos legais, o sentenciante realiza a instrução processual no procedimento de segunda fase da prestação de contas, tomando todas as providências necessárias para a produção de prova pericial nas contas e documentos apresentados e, depois sentencia o feito. (...) Aduz que a cobrança de juros acima de 12% (doze por cento) ao mês nas Cédulas deve ser reconhecida como indevida e, por isso, passível de restituição. Sem maiores delongas, os argumentos não prosperam porque vão de encontro à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. 1.497.831 (Tema 908), segundo o qual não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. (...)
3. O reconhecimento de ofensa à coisa julgada demanda a observação de identidade entre partes, pedido e causa de pedir. Hipótese não observada nos autos. Incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
4. (...).
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.155.525/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020). (g.n)
Igual entendimento recai em relação à afronta ao artigo 550, § 5o, do CPC, uma vez para verificar se o recorrido juntou documentos novos na segunda fase além dos que já tinha juntado no processo na primeira fase da prestação de contas inclusive concordando com a planilha de débitos apresentada pelo recorrente, boba pena de evidenciar preclusão, também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos, incidindo o óbice sumular acima.
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão nestes pontos, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça